Tribunal: STF
Processo: ARE 1564234
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. FRAUDE À COTA DE GÊNERO. ARTIGO 10, PARÁGRAFO 3º, DA LEI 9.504/1997. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DESTA SUPREMA CORTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE DISTINÇÃO ENTRE O PRESENTE CASO E O QUE DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.338. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral que assentou:



    “ELEIÇÕES 2020. AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. FRAUDE À COTA DE GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97. CANDIDATURAS FICTÍCIAS. CARACTERIZAÇÃO. PROVIMENTO DOS AGRAVOS E DOS RECURSOS ESPECIAIS.



    SÍNTESE DO CASO 



    1. O magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente a ação de investigação judicial eleitoral, com base no art. 10, §§ 3º e 4º, da Lei 9.504/97, c.c. o art. 17, §§ 2º a 6º, da Res.-TSE 23.609, para determinar a cassação dos diplomas e a anulação dos votos atribuídos aos candidatos do Podemos no pleito de 2020 no Município de Reginópolis/SP e declarar a inelegibilidade dos réus Aparecida Rodrigues Escahaquetti de Mendonça, Shirlei Falavinha da Silva Benicio e Ronaldo da Silva Correa, tendo isentado a investigada Pamella Roberta Neves Mendes, por entender que os problemas de saúde enfrentados pela candidata justificaram sua ausência em atos de campanha e a desistência informal da candidatura. 



    2. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo deu provimento ao recurso eleitoral e reformou sentença para julgar improcedente a ação de investigação judicial eleitoral, por suposta fraude às cotas de gênero, prevista no art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97. 



    3. Os recorrentes pretendem a reforma do acórdão regional para que a sentença seja restabelecida.



    ANÁLISE DOS AGRAVOS 



    DAS RAZÕES PARA O PROVIMENTO 



    4. O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo negou seguimento aos recursos especiais eleitorais por entender que não havia evidências suficientes para o reconhecimento da fraude objeto da ação de investigação judicial eleitoral e que a análise do apelo demandaria o reexame de matéria fático-probatória, atraindo a incidência da Súmula 24 desta Corte Superior. 



    5. Diante da impugnação aos fundamentos da decisão agravada e da relevância da matéria em discussão, dá-se provimento aos agravos para análise dos recursos especiais. 



    ANÁLISE DOS RECURSOS ESPECIAIS



    JURISPRUDÊNCIA DO TSE E DO STF 



    6. A partir do leading case de Jacobina/BA (AgR-AREspE 0600651-94, red. para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJE de 30.6.2022), a jurisprudência deste Tribunal tem reiteradamente assentado que a obtenção de votação zerada ou pífia das candidatas, a prestação de contas com idêntica movimentação financeira e a ausência de atos efetivos de campanha são suficientes para evidenciar o propósito de burlar o cumprimento da norma que estabelece a cota de gênero, quando ausentes elementos que indiquem se tratar de desistência tácita da competição (REspEI 0600001-24, rel. Min. Carlos Horbach, DJE de 13.9.2022). Precedentes. 



    7. A jurisprudência desta Corte está alinhada ao entendimento do STF, firmado no julgamento recente da ADI 6.338/DF, rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, sessão virtual, DJE de 4.4.2023. 



    DOS ELEMENTOS INDICIÁRIOS CARACTERIZADORES DA FRAUDE À COTA DE GÊNERO 



    8. Segundo as premissas registradas pela Corte de origem, afiguram-se patenteadas as circunstâncias evidenciadoras da fraude à cota de gênero, quais sejam: 



    i) as duas candidatas obtiveram votação inexpressiva no pleito de 2020 (2 e 5 votos); 



    ii) ficou evidenciada a apresentação de prestação de contas com movimentação escassa e padronizada; 



    iii) as candidatas não fizeram propaganda nas redes sociais, mas apoiaram o candidato a vereador Ronaldo Correa, que concorreu pelo mesmo partido;



    iv) os depoimentos testemunhais não comprovaram a prática de atos de campanha pelas candidatas em prol de suas candidaturas. 



    9. A apuração nesta instância dos elementos caracterizadores da fraude está condicionada apenas ao efetivo prequestionamento do tema, ou seja, ao exame das provas pela instância ordinária, cabendo a esta Corte verificar a pertinência de afirmações genéricas da instância ordinária acerca do conteúdo de determinado elemento probatório. 



    10. Não há como afastar a presença de elementos indiciários da fraude à cota de gênero, porquanto a votação inexpressiva, a não divulgação das candidaturas nas redes sociais, a existência de gastos padronizados de campanha e em valores módicos e, ainda, a ausência de atuação efetiva das candidatas em prol de suas candidaturas formam um conjunto probatório robusto o suficiente para demonstrar que as candidaturas foram lançadas apenas para cumprir o percentual das cotas de gênero. 



    DA DECLARAÇÃO DE INELEGIBILIDADE 



    11. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que o reconhecimento de fraude ao disposto no art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97 em sede de AIJE acarreta a cassação dos diplomas dos candidatos vinculados ao Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP); a nulidade dos votos a eles atribuídos; o recálculo dos quocientes eleitoral e partidário (art. 222 do Código Eleitoral), bem como a declaração de inelegibilidade dos autores e dos partícipes da fraude. Precedentes. 



    12. Os elementos constantes dos autos e descritos no aresto regional demonstram com clareza que a fraude foi perpetrada pelas candidatas Aparecida Rodrigues Escahaquetti de Mendonça e Pamella Roberta Neves Mendes e pelo ora recorrido Ronaldo da Silva Correa, que, segundo os depoimentos colhidos, comandava o partido no Município de Reginópolis/SP e definia as candidaturas. 



    DAS RAZÕES PARA O NÃO ACOLHIMENTO DAS ALEGAÇÕES DOS RECORRIDOS 



    13. Este Tribunal tem firmado a orientação de que o reenquadramento jurídico do acervo fático-probatório delineado na decisão recorrida não se confunde com o reexame do acervo dos autos e, por isso, não esbarra no óbice da Súmula 24 deste Tribunal Superior (REspEI 0600617-97, rel. Min. Cármen Lúcia, DJE de 30.6.2023). 



    CONCLUSÃO 



    Agravos em recurso especial eleitoral a que se dá provimento, a fim de, desde logo, reformar o acórdão regional e restabelecer a sentença, para julgar parcialmente procedente a ação de investigação judicial eleitoral, determinando o seguinte:



    i) a nulidade dos votos recebidos por todos os candidatos ao cargo de vereador do Município de Reginópolis/SP pelo Podemos (Pode) – Municipal, no pleito de 2020, e a desconstituição dos diplomas dos candidatos da legenda para o referido cargo; 



    ii) a declaração de inelegibilidade de Aparecida Rodrigues Escahaquetti de Mendonça, Shirlei Falavinha da Silva Benício e Ronaldo da Silva Correa. 



    iii) a desconstituição do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) do Podemos (Pode) – Municipal – e o recálculo dos quocientes eleitoral e partidário, nos termos do art. 222 do Código Eleitoral. 



    Determina-se, ainda, o cumprimento imediato da decisão, independentemente de publicação do acórdão.” (Doc. 333, p. 1-4, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos por Ronaldo da Silva Correa e Shirlei Falavinha da Silva Benício (Doc. 340) foram desprovidos (Doc. 363).



    Nas razões do apelo extremo, Ronaldo da Silva Correa apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º, 5º, inciso II, 14, § 9º, e 60, § 4º, inciso III, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que o Tribunal Superior Eleitoral “violou os princípios da legalidade e da reserva legal em matéria de inelegibilidade, ao aplicar a pena ao ora recorrente sem que haja previsão legal para tanto na hipótese de fraude à cota de gênero”, bem como “violou o princípio da separação dos poderes, ao invadir a esfera de competências do Poder Legislativo, ao criar uma nova hipótese de inelegibilidade independentemente da iniciativa para tanto” (Doc. 367, p. 3). Alega que “a matéria tratada no presente recurso extraordinário não se confunde com o que tratou o e. STF no julgamento da ADI 6.338”, certo que “o presente recurso especial visa ao reconhecimento de que a extensão dada ao cabimento da AIJE — para abranger também a conduta de fraude, que não está na letra da lei para fins de cabimento — não pode ser aplicado para a finalidade de aplicação de sanções” (Doc. 367, p. 4). Salienta que “não se pretende que a matéria de fraude à cota de gênero deixe de ser veiculada por meio da AIJE; mas que, tendo em vista que tal possibilidade decorre de uma interpretação extensiva, que o efeito da procedência da ação não poderá acarretar a inelegibilidade” (Doc. 367, p. 4). Aduz que “a AIME é cabível para apurar a fraude e a sua procedência leva à cassação do mandato eletivo do candidato com a anulação dos votos eivados de vícios” (Doc. 367, p. 8). Afirma que a AIJE, ação proposta contra o ora recorrente, “é cabível para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político, cuja procedência acarretará aplicação de sanção de inelegibilidade” (Doc. 367, p. 8). Discorre que “a inelegibilidade, sanção hoje aplicada aos casos por inovação da Súmula 73/TSE — o que foi replicado em desfavor do ora recorrente —, acaba por restringir direito fundamental decorrente do art. 14 da Constituição Federal, ainda que o seu âmbito de abrangência deva ser o mais que a sua interpretação permitir, quando confrontado com disposição que vise lhe apequenar” (Doc. 367, p. 13-14). Ressalta que o acórdão ora recorrido criou uma nova hipótese de inelegibilidade. Argumenta que, “se não há na lei complementar a permissão para a aplicação da sanção na hipótese de fraude, incorreu em violação aos arts. 5º, II, e 14, § 9º, da CF o v. acórdão recorrido” (Doc. 367, p. 16). Assevera que a “interpretação extensiva do art. 22, XIV, da LC 64/1990 — utilizado como fundamento para a aplicação da sanção —, portanto, não é suficiente para autorizar a aplicação da pena de inelegibilidade aos candidatos responsáveis ou beneficiados pela fraude à cota de gênero eleitoral”, certo que a “Constituição Federal, ao determinar que a lei complementar deveria prever outros casos de inelegibilidade, exigiu, naturalmente, que tais hipóteses estivessem expressas na legislação complementar” (Doc. 367, p. 16). Alega que “o Tribunal Superior Eleitoral extrapolou o âmbito de sua competência ao aplicar a sanção de inelegibilidade ao ora recorrente” (Doc. 367, p. 18). Defende que “a vontade do legislador não deve ser estendida para a hipótese de fraude à cota de gênero”, “seja porque não é papel do judiciário assim proceder, seja porque não é possível garantir tal interpretação extensiva ao tipo de norma” (Doc. 367, p. 20). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para que “seja afastada a declaração de inelegibilidade” (Doc. 367, p. 21).



    Benedito Gonçalves Duarte e outros e o Ministério Público Eleitoral apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário (Docs. 371 e 372).



    A Presidência do Tribunal Superior Eleitoral inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal e que a ofensa à Constituição da República, caso existente, seria indireta (Doc. 373). Irresignado, Ronaldo da Silva Correa interpôs o presente agravo (Doc. 377).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    In casu, o voto condutor do acórdão ora recorrido, proferido pelo Ministro Floriano de Azevedo Marques, consignou:



    “Segundo as premissas registradas pela Corte de origem, afiguram-se patenteadas as circunstâncias evidenciadoras do ilícito eleitoral, quais sejam:



    a) votação diminuta obtida pelas três candidatas (Aparecida – 2 votos; Pamella – 2 votos; e Shirlei – 5 votos); 



    b) prestações de contas das candidatas apresentadas de forma padronizada, com movimentação de valores módicos; 



    c) ausência de realização de atos de campanha nas redes sociais.



    (...)



    Com efeito, diante do contexto fático analisado pela instância ordinária e descrito no acórdão recorrido, não há como afastar a presença de elementos indiciários da fraude à cota de gênero, porquanto a votação inexpressiva, a não divulgação das candidaturas nas redes sociais, a existência de gastos padronizados de campanha e em valores módicos e, ainda, a ausência de atuação efetiva das candidatas em prol de suas candidaturas formam um conjunto probatório robusto o suficiente para demonstrar que as candidaturas foram lançadas apenas para cumprir o percentual das cotas de gênero.



    (...)



    A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que o reconhecimento de fraude ao disposto no art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97 em sede de AIJE acarreta a cassação dos diplomas dos candidatos vinculados ao Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP); a nulidade dos votos a eles atribuídos; o recálculo dos quocientes eleitoral e partidário (art. 222 do Código Eleitoral), bem como a declaração de inelegibilidade dos autores e dos partícipes da fraude. 



    Nesse sentido: REspEI 0600617-97, rel. Min. Cármen Lúcia, DJE de 30.6.2023; AgR-AREspE 0600170-63, rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de 14.4.2023; AREspE 0600910-19, rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE de 22.2.2023; e AREspE 0600474-82, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE de 12.9.2022. 



    Na espécie, os elementos constantes dos autos demonstram com clareza que a fraude foi perpetrada pelas candidatas Aparecida Rodrigues Escahaquetti de Mendonça e Pamella Roberta Neves Mendes e pelo ora recorrido Ronaldo da Silva Correa, que, segundo os depoimentos colhidos, comandava o Podemos no Município de Reginópolis/SP. 



    Conforme consta no depoimento de Marco Antônio Martins Bastos, candidato a prefeito pelo PSDB nas Eleições de 2020, a pessoa responsável pelo partido Podemos no Município de Reginópolis era Ronaldo, que ‘um dia comentou que estava com dificuldades para compor a chapa’ (ID 159576928, p. 16). 



    Ainda sobre o ora recorrido Ronaldo da Silva Correa, a testemunha afirmou o seguinte: ‘Numa das conversas nossas a gente falou sobre a quantidade de mulheres para compor as chapas, ele disse que estava com problemas, mas ele falou que a sogra dele estava no partido [...] respondeu que cidade pequena mulher não quer muito participar de eleição, então pra ter um número de homens tem que ter a quantidade de mulheres’ (ID 159576928, p. 16). 



    O magistrado de primeiro grau concluiu pela responsabilização pessoal do candidato Ronaldo na prática do abuso de poder, em especial nos depoimentos das testemunhas Jefferson Augusto Rodrigues Buava e Marco Antônio Martins Bastos, ao confirmarem que Ronaldo efetivamente comandava o partido e definia as candidaturas (ID 159576878, p. 17).” (Doc. 333, p. 11-13, destaquei)



    Destarte, da leitura do acórdão ora recorrido, verifica-se que o Tribunal Superior Eleitoral decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (artigo 10, § 3º, da Lei 9.504/1997), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.



    Demais disso, in casu, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido foram os seguintes julgados proferidos, por ambas as Turmas desta Suprema Corte, em casos análogos ao presente:



    “DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. VIOLAÇÃO À COTA DE GÊNERO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, o qual reconheceu a existência de fraude à cota de gênero nas Eleições 2020, no Município de Uauá/BA. 



    2. Para dissentir do acórdão recorrido e se chegar à pretensão da parte recorrente de que não houve a irregularidade eleitoral seria necessário o revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional, providências inviáveis nesta etapa recursal (Súmula 279/STF). Precedentes. 



    3. Não incide o Tema 564 da repercussão geral na hipótese, uma vez que o acórdão recorrido não implicou em mudança de jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.423.577-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 03/05/2023, destaquei)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral. 3. Fraude à cota de gênero. Constatação sobre a prática da conduta tipificada no art. 10, § 3º, da Lei 9.504/1997. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Condenação à cassação dos mandatos de todos os candidatos beneficiados com as candidaturas fictícias. Alegada desproporcionalidade não verificada. Possibilidade da sanção. Orientação confirmada no julgamento da ADI 6.338. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.460.431-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 08/03/2024, destaquei)



    No que diz respeito à alegação de ofensa ao princípio da legalidade, verifica-se que o acórdão ora recorrido tão somente interpretou o que dispõe a legislação aplicável à espécie (Lei 9.504/1997 e Resolução 23.609/2019 do Tribunal Superior Eleitoral) em sentido contrário àquele desejado pelo ora recorrente, o que configura ofensa indireta à Constituição da República, não suscetível de apreciação em sede de recurso extraordinário.



    Assevere-se, ainda, que a jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” (Súmula 636 do Supremo Tribunal Federal).



    Por fim, quanto à alegada distinção entre o presente caso e o que decidido no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.338, melhor sorte não assiste ao ora recorrente. No ponto, consignou-se, no voto condutor do acórdão proferido pela Min. Rosa Weber na referida ação direta de inconstitucionalidade, a possibilidade de se declarar a inelegibilidade por prática de conduta ilícita analisada a partir de Ação de Investigação Judicial Eleitoral - AIJE, in litteris:



    “22. O Tribunal Superior Eleitoral, com inteira correção, tem entendido que toda fraude é uma conduta abusiva aos olhos do Direito, de modo que se mostra legítima a utilização da ação de investigação judicial eleitoral (AIJE) para apurar a ocorrência, ou não, de fraude (REspE 63.184/SC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 05.10.2016, v.g.) e da ação de impugnação de mandato eletivo (AIME) com a mesma finalidade (REspE 76.455/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 06.5.2021, DJe 18.5.2021, v.g.). 



    A condenação que advém da procedência da AIJE está claramente descrita no art. 22, IV, da Lei Complementar 64/1990. Rodrigo López Zilio acentua que a lei exige necessariamente a prática de uma conduta ilícita – seja por ação ou omissão – por parte dos representados, a justificar que a inelegibilidade atinja, de igual forma, o autor do ilícito e todos os demais partícipes que contribuíram para a prática do ilícito. Portanto é imprescindível a prova do vínculo subjetivo do representado na prática da infração eleitoral para a declaração (…) da inelegibilidade. De outro lado, contudo, a sanção de cassação do registro ou do diploma decorre da quebra da normalidade e legitimidade do pleito por força do ato abusivo. Disso resulta que se mostra desnecessário cogitar de responsabilidade subjetiva para aplicar essa sanção, revelando-se suficiente prova da condição de beneficiário do abuso (ZILIO, Rodrigo López. Direito eleitoral. 8. ed. São Paulo: Editora Juspodivm, 2020, p. 704).



    Ou seja, a cassação do registro ou do diploma, em relação a todos os beneficiários do ato fraudulento e abusivo, é efeito consequencial necessário da procedência do pedido deduzido em ação de investigação judicial eleitoral (AIJE).” (DJe de 07/06/2023, destaquei)



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2025



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente